Tribunal: TJPA
Processo: 0001351-90.1995.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001351-90.1995.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: METALPAR RICARDO BAGLIOLI NETO, RICARDO BAGLIOLI NETO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco da Amazônia S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução ajuizada contra Ricardo Baglioli Neto e outro, com fundamento no art. 267, VIII, do CPC/73, por suposta desistência tácita. A extinção decorreu do não pagamento das custas para emissão de carta precatória, mesmo após regular intimação. O apelante alegou nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal e violação à Súmula 240 do STJ, requerendo o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por ausência de pagamento de custas; e (ii) estabelecer se a extinção do processo pode ocorrer com fundamento no art. 485, IV, do CPC/15, diante da inércia no recolhimento das custas necessárias à expedição de carta precatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência pátria afasta a possibilidade de reconhecimento de desistência tácita como fundamento para extinção do processo, por ausência de previsão legal, sendo indispensável pedido expresso da parte autora para configurar desistência.

4.

O fundamento jurídico adequado para extinção do processo nos casos de inércia no recolhimento de custas é o art. 485, IV, do CPC/15, que trata da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

5.

A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de que, nessas hipóteses, não há necessidade de intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação do patrono. Precedente do STJ no mesmo sentido.

6.

O efeito devolutivo da apelação permite ao tribunal alterar o fundamento jurídico da sentença, desde que mantido o dispositivo, nos termos do entendimento consolidado do STJ.

7.

Assim, correta a extinção do feito, com a devida retificação do fundamento para o art. 485, IV, do CPC/15, afastando-se a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A falta de pagamento de custas para expedição de carta precatória caracteriza ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.

2.

A extinção do processo nessas hipóteses independe de intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação do advogado.

3.

O tribunal pode corrigir o fundamento jurídico da sentença, mantendo seu dispositivo, com base no efeito devolutivo da apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/73, arts. 267, IV e VIII; CPC/15, art. 485, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2496766/RN, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 22.03.2024; TJPA, ApCiv nº 0036905-55.2007.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 08.08.2017; TJPA, ApCiv nº 0000988-69.2010.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 19.02.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 03 (três) de junho de 2025
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S.A. contra sentença prolatada de extinção do feito sem resolução do mérito, nos autos da Ação de Execução ajuizada contra RICARDO BAGLIOLI NETO (ID nº. 4117946 - Pág. 1).

A Ação de Execução envolve Cédula de Crédito Industrial, no valor de Cr$ 6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros), vencida em 22.03.91. Há auto de penhora e depósito lavrado em 10.03.1993 (ID nº. 4117939 - Pág. 4). Laudo de avaliação negativo em 03/02/1991 – avaliador informou ter sido impedido, por funcionários, de realizar a vistoria determinada pelo Juízo (ID nº. 4117941 - Pág. 2). Em seguida, no dia 06/03/1995, houve requisição de uso de força policial.

Não obstante, o processo permaneceu parado em Juízo até 26 (vinte e seis) de novembro de 2009, quando o Juízo
a quo
determinou a intimação do BASA para informar se tinha interesse no prosseguimento do feito (ID nº. 4117943 – Pág. 5). No dia 10 (dez) de dezembro de 2009, houve manifestação pelo prosseguimento do feito (ID nº. 4117944 – Pág. 21).

Ainda assim, o processo permaneceu sem andamento, até 22 (vinte e dois) de julho de 2013, quando houve novo pedido pelo prosseguimento do feito (ID nº. 4117945 – Pág. 1/2).

Somente em 28 (vinte e oito) de janeiro de 2014, o Magistrado de 1º Grau determinou: “expeça-se o necessário para o cumprimento dessa decisão” (ID nº. 4117945 – Pág. 3).

Assim, em 24 (vinte e quatro) de fevereiro de 2014, intimou-se o autor/apelante para pagar as custas da emissão de carta precatória a ser expedida para a Comarca de Ananindeua (ID nº. 4117945 – Pág. 4).

A Secretaria certificou o não recolhimento das custas, em 26 (vinte e seis) de maio de 2014 (ID nº. 4117945 – Pág. 5).

Em 10 (dez) de junho de 2014, o Juízo de 1º Grau sentenciou o feito, por entender que houve “desistência tácita” do autor/apelante, com esteio no art. 267, III, do CPC (ID nº. 4117946 – Pág. 1).

O Banco da Amazônia S.A. apresentou recurso de apelação
(Id
n
º. 4117947),
sustentando que a extinção do processo ocorreu por abandono da causa, sem que fosse realizada a intimação pessoal do autor, o que violaria o disposto no 267, §1º, do CPC/73 – atual art. 485, §1, do CPC/15.

Ressaltou, também, a violação da Súmula nº. 240 do STJ, que exige requerimento do réu para extinção da causa por abandono.

Por fim, requereu a nulidade da sentença atacada, com a remessa para o Juízo de 1º Grau, para dar prosseguimento ao feito.

O apelado, malgrado devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (ID nº. 4117951 – Pág. 3).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

MÉRITO

A controvérsia devolvida ao conhecimento deste órgão colegiado consiste em aferir a validade da sentença que extinguiu o feito, com base no art. 267, VIII, do CPC/73 – atual 485, VIII, do CPC/15 – ao fundamento de que o houve
“desistência tácita” do autor/apelante, que não realizou o pagamento das custas de carta precatória, em prazo determinado pelo Juízo
a quo
.

Inicialmente, deve-se recordar que
desistência da ação é ato de disposição que exige expressa declaração de vontade
. Logo, não é possível deduzir que o apelante desistiu do exercício de seu direito individual de ação, por não ter realizado o pagamento temporâneo de custas. Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GOLPE DO FALSO LEILÃO. RECONHECIMENTO DE DESISTÊNCIA TÁCITA COM RELAÇÃO A UM DOS CORRÉUS. INADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO PARA TAL EFEITO.
A desistência da ação é ato de disposição que exige expressa declaração de vontade. Por isso, é inadmissível reconhecer operada a desistência tácita pela análise do comportamento da parte, ainda que advertida nesse sentido.
O abandono do processo não se confunde com a desistência, e opera efeito decorrente da vontade da lei e não da vontade da parte, sendo de rigor observar, no entanto, que o seu reconhecimento não dispensa prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito (TJ-SP - Apelação Cível: 1000877-96.2022 .8.26.0083 Aguaí, Relator.: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 28/05/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2024) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO.
DESISTÊNCIA TÁCITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA CASSADA.INEXISTE EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO A HIPÓTESE DA DESISTÊNCIA TÁCITA, SENDO DESCABIDA A PRESUNÇÃO DO DESINTERESSE DA PARTE QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. A DESISTÊNCIA DA DEMANDA PRESSUPÕE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE AUTORA E, AINDA, QUANDO ANGULARIZADA A RELAÇÃO PROCESSUAL, A CONCORDÂNCIA DA PARTE DEMANDADA
. EM DECORRÊNCIA, INEXISTINDO PEDIDO EXPRESSO DA PARTE EXEQUENTE DE DESITÊNCIA DA DEMANDADA, É DESCABIDA A EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ART. 485, VIII DO CPC, IMPONDO-SE A DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. APELO PROVIDO (TJ-RS - APL: 50010062220178210059 OSÓRIO, Relator.: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Data de Julgamento: 14/02/2023, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2023) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM RELAÇÃO A UM DOS DEVEDORES. DESISTÊNCIA TÁCITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
CAPÍTULO DA SENTENÇA REFORMADO. EVENTUAL ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CITAÇÃO POR EDITAL. PEDIDO PREJUDICADO. I - Não existe em nosso ordenamento jurídico a hipótese da desistência tácita, sendo descabida a presunção do desinteresse da parte quanto ao prosseguimento do feito.
II - A desistência da demanda pressupõe pedido expresso da parte autora e, ainda, quando angularizada a relação processual, a concordância da parte demandada. Assim, não tendo a segunda demandada sido citada e não existindo pedido expresso da parte autora quanto a desistência da demandada, é descabida a extinção do feito com fulcro no art. 485, VIII do CPC, com relação a um dos devedores, impondo-se a desconstituição da sentença no capítulo que a extinguiu com relação a segunda demandada e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.
III - Ademais, ainda que se considerasse que se trata de eventual abandono da causa, seria imprescindível a prévia intimação pessoal da parte autora/apelante, conforme estabelece o art. 485, § 1º do CPC, o que não ocorreu in casu . IV - O pedido de deferimento da citação por edital resta prejudicado, porquanto não foi objeto da sentença, sob pena de indevida supressão de instância, devendo ser formulado perante o juízo a quo. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-GO - AC: 04565649520148090072 INHUMAS, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifos nossos).

Todavia, por outro lado, para a jurisprudência deste Tribunal, o
não

pagamento de custas intermediárias para expedição de carta precatória

pode dar ensejo à extinção do feito
, por “ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”, conforme previsão do
art. 485, IV, do CPC
– assim,
desnecessária intimação pessoal do art. 485, §1º, do CPC.

Colacione-se diversos julgados exarados por esta Egrégia Corte, antes de depois da incidência do CPC/15:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NECESSÁRIAS. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PARTE AUTORA INTIMADA PARA RECOLHIMENTO E SE MANTEVE INERTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu a Ação de Busca r. Apreensão devido à
ausência de recolhimento das custas processuais, referente à expedição de carta precatória necessária ao prosseguimento da demanda.
O apelante alega que deveria ter sido oportunizada a citação por edital, bem como não foi intimado pessoalmente para o pagamento das custas, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é verificar se a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, foi corretamente aplicada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O apelante é devidamente intimado para o recolhimento das custas necessárias à realização de expedição de carta precatória, não havendo cumprimento da determinação judicial, conforme se verifica dos autos.

3.2 A extinção do processo se dá com base no art. 485, IV, do CPC, que prevê a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante da inércia da parte em promover o pagamento das custas processuais.

3.3 A alegação de ausência de intimação pessoal não se sustenta, pois o apelante foi regularmente intimado, sendo dever da parte promover o andamento regular do feito mediante o recolhimento das custas necessárias.

3.4 A jurisprudência consolidada, tanto do Tribunal de Justiça do Pará quanto de outros tribunais, reafirma a necessidade do recolhimento das custas intermediárias como pressuposto para o desenvolvimento válido do processo, sendo válida a extinção quando tal recolhimento não é efetuado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O recolhimento das custas processuais é indispensável ao prosseguimento válido e regular do processo, sendo devida a extinção do feito sem resolução de mérito em caso de descumprimento, conforme o art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; Lei 8.328/2015, art. 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0013261-86.2016.8.14.0040, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 13.09.2021; TJ-SC, Apelação Cível nº 0301173-83.2018.8.24.0010, Rel. Des. Soraya Nunes Lins, j. 01.12.2022

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805144-90.2021.8.14.0301 – Relator(a):
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/04/2025
) (grifos nossos).

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. PARTE QUE PLEITEOU PELA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA, PORÉM, QUANDO INSTADO A EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS, PERMANECEU INERTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE.
DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – Apelação Cível – Nº 0001104-47.2017.8.14.0040 –
Relator (a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado
– Julgado em 11/01/2022 – Decisão Monocrática) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATORIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ARTIGO 267, IV, DO CPC/73. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.1. A alegação de que deveria ser intimado pessoalmente não se sustenta, pois, a situação exposta pela parte não se refere a abandono de causa, como tenta induzir, mas a falta de desenvolvimento válido e regular do feito, nos termos do artigo 267, IV, do CPC/73, e, portanto, não exige a intimação pessoal da parte e de seu advogado.2. Inaplicável ao caso a súmula 240 do STJ, pois além da inexistência de citação, a extinção não ocorreu por abandono de causa.3. Recurso Conhecido e não provido. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0000988-69.2010.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 4ª Camara Civel Isolada – Julgado em 19/02/2019) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS DA CARTA PRECATÓRIA NO JUÍZO DEPRECADO – FALTA DE REGULARIDADE NA FORMAÇÃO DO PROCESSO – ART. 267, INCISO IV DO CPC/73 – INEXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1-In casu, a Apelante se limitou tão somente a acostar o comprovante de que a carta precatória fora distribuída na Comarca de São Bernardo/SP, não tendo se desincumbido em demonstrar o recolhimento de custas da referida Carta, restando cristalino não terem sido pagas as custas pertinente ao Juízo Deprecado, não podendo este, por sua vez, cumprir devidamente a Carta Precatória ordenatória da citação.2-Muito embora a recorrente tente induzir o entendimento de que o processo foi extinto por abandono, o que implicaria em necessidade de intimação pessoal da parte na forma que determina o §1º do artigo 267, do Código de Processo Civil, tal dispositivo não foi o sustentáculo para a decisão atacada (sendo aplicável somente aos incisos II e III do dispositivo retro menciona), contudo o feito foi extinto com base no inciso IV do dito artigo, o que não exige intimação pessoal. 3-A hipótese dos autos, repita-se, é de extinção do feito por ausência de promoção regular da demanda, vez que, as custas não foram trazidas no ato de propositura, conforme exigido pela lei processual, vigente ao tempo do ato, art. 257 do CPC/73, tratando-se, pois de ausência de regularidade na formação do processo, inserindo-se, assim, no inciso IV do art.267. Assim, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos. 4-Recurso conhecido e improvido. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0036905-55.2007.8.14.0301 – Relator(a):
MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado
– Julgado em 08/08/2017) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE CITAÇÃO.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS REFERENTES AO JUÍZO DEPRECADO. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA. DESCABIMENTO. DECISÃO SUSTENTADA NO ART. 267, IV, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

O Apelante tenta induzir o entendimento de que o processo foi extinto por abandono, o que implicaria em necessidade de intimação pessoal da parte, na forma do que determina o §1º do art. 267, CPC (sendo aplicável somente aos incisos II e III do referido dispositivo). Porém, o sustentáculo da decisão atacada deu-se através do inciso IV do dito art. 267, CPC, que não exige intimação pessoal.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0025579-16.2006.8.14.0301 – Relator(a):
RICARDO FERREIRA NUNES – 4ª Camara Civel Isolada – Julgado em 19/12/2011
) (grifos nossos).

Há, inclusive, entendimento recentes dos Tribunais Pátrios inclinando-se no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL.
CARTA PRECATÓRIA. CUMPRIMENTO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
- Trata-se de apelação contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento regular do processo, em razão do descumprimento de determinação para depósito da diligência do Oficial de Justiça para expedição de carta precatória - Na Justiça Federal, as custas processuais são reguladas pela Lei nº 9.289/96, que, em seu art. 1º, § 1º, determina a observância da legislação estadual quando do exercício de competência delegada à Justiça Estadual . - No presente caso, está-se diante de ato de cooperação entre órgãos jurisdicionais distintos, na forma do art. 68 c/c art. 69, § 1º, do CPC. Mesmo assim, há de ser aplicada, analogicamente, a regra do art . 1º, § 1º da Lei nº 9.289/96, já que as diligências para o cumprimento da carta precatória ficarão a cargo do Juízo Estadual - Vale ressaltar, por oportuno, que as custas não se confundem com os emolumentos devidos aos oficiais de justiça por seus deslocamentos, nem com as despesas relativas a honorários periciais, hipóteses em que é devido recolhimento pela entidade autárquica - Neste ponto, o C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.144 .687/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Ainda que a execução fiscal tenha sido ajuizada na Justiça Federal (o que afasta a incidência da norma inserta no artigo 1º, § 1º, da Lei 9.289/96), cabe à Fazenda Pública Federal adiantar as despesas com o transporte/condução/deslocamento dos oficiais de justiça necessárias ao cumprimento da carta precatória de penhora e avaliação de bens (processada na Justiça Estadual), por força do princípio hermenêutico ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio"(REsp n. 1.144 .687/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 21/5/2010) - Considerando que o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça para cumprimento da carta precatória na Justiça Estadual é requisito para regular desenvolvimento do processo, sua ausência é causa de extinção sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC - Por fim, o artigo 40 da Lei n. 6.830/1980 regula procedimento a ser adotado nos casos em que a execução fiscal não tem meios para prosseguir, em razão da não localização do executado ou de bens passíveis de constrição, hipótese que não se amolda à situação dos presentes autos, em que o exequente deixou de cumprir providência necessária ao regular andamento do feito, ensejando a extinção por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo - Apelação desprovida (TRF-3 - ApCiv: 50024422720224036121 SP, Relator.: Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, Data de Julgamento: 22/07/2024, 3ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 26/07/2024) (grifos nossos).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DA CARTA PRECATÓRIA
. LEI ESTADUAL 16.132/2016.
EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO EFETIVADA. INÉRCIA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1- Cinge-se a controvérsia recursal se acertada a sentença que julgou extinta a Ação de Busca e Apreensão sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, em face da ausência de pagamento das custas de diligência para cumprimento de carta precatória, tendo em vista que nada foi apresentado ou requerido. 2- In casu, a extinção do processo foi motivada pela inércia do autor em promover o recolhimento das custas para expedição de carta precatória citatória, apesar de regularmente intimado, configurando ausência de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 3- A parte autora foi devidamente intimada, através do causídico (fl . 139), para recolher as custas relativas à carta precatória, no prazo de 05 (cinco) dias, importando ressaltar que no decisum há indicação expressa de que não cumprida a determinação o processo seria extinto nos termos do art. 485, IV, do CPC, evitando, assim, decisão surpresa (art. 10 do CPC). 4- Destaca-se, ainda, que não há que se falar em ofensa aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, de modo que tais princípios não devem servir para justificar a ausência de diligência da própria parte que, intimada para recolher as custas para expedição de carta precatória citatória ou requerer a conversão em ação de execução, não observou o prazo processual que lhe foi concedido. 5- Destarte, restou demonstrada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, o que autoriza a extinção do feito com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC, hipótese que dispensa a prévia intimação pessoal da parte autora. 6- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e do voto do relator, que passam a fazer parte integrante do presente acórdão. Fortaleza, 14 de março de 2024. JOSÉ EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR JOSÉ EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 0186629-76.2019 .8.06.0001 Fortaleza, Relator.: JOSE EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/04/2024) (grifos nossos).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. NOVA DILIGÊNCIA. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA
. 1. A falta de pagamento de custas intermediárias para o desentranhamento do mandado para os endereços indicados, mesmo após a intimação para recolher, imputa a extinção do processo sem resolução do mérito nos moldes do art. 485, inciso IV e § 3º, do CPC. 2. Na hipótese de não cumprimento da determinação de recolhimento das custas intermediárias, não se exige a intimação pessoal da parte e/ou de seu patrono para que possa ser decretada a extinção do processo, por se tratar, no caso, de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida (TJ-DF 07027155620248070003 1886333, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 27/06/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/07/2024) (grifos nossos).

Ademais, colaciono jurisprudência recente do E. Superior Tribunal de Justiça
entendendo pela correta qualificação no art. 485, IV, do CPC em situação análoga
, ratificando a
desnecessidade de intimação pessoal
:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2496766 - RN (2023/0359651-8)
DECISÃO
[...] O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (e-STJ fl. 188):
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PARTE RECORRENTE QUE
NÃO PROMOVEU O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVAS À CARTA PRECATÓRIA PARA FINS DEVIABILIZAR A CITAÇÃO. INÉRCIA QUE IMPLICA NA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO EREGULAR DO PROCESSO, VEZ QUE NÃO CITADO O POLO PASSIVO
.
APLICAÇÃO DO ART. 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DISPENSADA. SITUAÇÃO DIFERENTE DO ABANDONO DE CAUSA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]
A Corte local concluiu que a extinção se deu por ausência de citação válida, e não por abandono da causa (e-STJ fls. 189/190):

A citação dos executados foi determinada mediante carta precatória junto ao Tribunal de Justiça da Paraíba, contudo, esta não foi ultimada, consoante informado pelo juízo deprecado (ID 17274127 - Pág. 3), ante a ausência do recolhimento das custas relativas ao procedimento.

[...]
Bom referir que a omissão da parte implicou na falta de citação do polo passivo da causa,
restando inviável a continuidade do processo, portanto, não há que se falar em abandono de causa em processo cujos pressupostos para sua validade não foram constituídos, daí dispensada a prévia intimação pessoal do autor, nos termos do § 1º do artigo 485, CPC, eis aplicável somente às hipóteses de ausência de impulso por negligência do interessado
.

O entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
A propósito: [...].

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Publique-se e intimem-se.

Brasília, 22 de março de 2024.

Ministro Antonio Carlos Ferreira (STJ - AREsp: 2496766, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: 02/04/2024).

Recordo que é plenamente possível ratificar a decisão do Juízo de 1º Grau, apenas
adequando o fundamento jurídico para qualificá-la no art. 267, IV, do CPC/73 – atual 485, IV, do CPC/15.

Não se pode olvidar que, segundo o STJ, o efeito devolutivo da apelação, em sua dimensão vertical, confere profundidade ampla ao recurso, o que permite ao tribunal reapreciar todas as questões ligadas à matéria veiculada no apelo,
sem estar limitado pelos fundamentos jurídicos adotados pela sentença, nem pelos suscitados pela parte,
senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ. 1. Violação ao artigo 1 .022 do CPC não configurada.Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão ou obscuridade. Precedentes.
2 . O entendimento do Tribunal de origem está alinhado com a jurisprudência desta Corte sobre a matéria, no sentido de que o efeito devolutivo da apelação devolve todas as questões relacionadas com os fundamentos do pedido e da defesa, podendo o julgador adotar o enquadramento jurídico que entender de direito à solução da lide, não se encontrando limitado nem pelos fundamentos jurídicos adotados na sentença nem pelos suscitados pelas partes
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido (STJ - AgInt no REsp: 1757944 CE 2018/0194474-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA ARBITRAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. DIVERGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. A teor da Súmula nº 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 2. Na hipótese, a reforma do julgado demandaria interpretação de cláusulas contratuais e reexame do contexto fático-probatório, procedimentos vedados na estreita via do recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.
3. O efeito devolutivo da apelação, em sua dimensão vertical, confere profundidade ampla ao recurso, o que permite ao tribunal reapreciar todas as questões ligadas à matéria veiculada no apelo, sem estar limitado pelos fundamentos jurídicos adotados pela sentença, nem pelos suscitados pela parte. Precedentes.
4. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas. 5. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no REsp: 2041070 SP 2022/0374483-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023) (grifos nossos).

Logo, uma vez corrigido o fundamento da sentença, não há que se falar em intimação pessoal do art. 485, §1º, do CPC, nem em incidência da Súmula nº. 240 do STJ – situações aplicáveis apenas os casos de abandono processual.

Enfim, com esteio na jurisprudência desta Egrégia Corte, faz-se imprescindível manter a sentença de extinção do feito, ante a comprovada desídia do apelante no recolhimento das custas para emissão de Carta Precatória, atraindo a incidência do art. 267, IV do CPC/73 – atual art. 485, VI, do CPC/73 (“ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação
para
manter
a sentença de 1º Grau, apenas
retificando a decisão quanto à fundamentação jurídica
. Passa-se a classificar a extinção do feito no art. 267, IV, CPC/73 – atual art. 485, IV, do CPC/15 –, em correção ao art. 267, VIII, do CPC/73, originalmente utilizado pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/06/2025